Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007856-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), DANILO MOSCHETA GONCALVES - CPF: 205.440.248-69 (AGRAVANTE), NEANY SANTOS DA SILVA - CPF: 010.160.151-43 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. P. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO RESIDENCIAL
EFETIVO – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR –
ADI 5941/STF -
PRINCÍPIO
DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

2.
O art. 139, IV, do CPC/15, confere amplos poderes de coerção ao magistrado, para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que legitima as providências de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito.

3.
Ademais
,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI
5941, reconheceu
a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas com o objetivo de satisfazer a execução
.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
DANILO MOSCHETA GONÇALVES

contra a decisão proferi
d
a
no
Cumprimento de Sentença Homologatória na Ação de Divórcio Litigioso nº 1003933-23.2021.8.11.0041
ajuizada por
NEANY
SANTOS DA SILVA,
que deferiu a penhora sobre o imóvel de propriedade do agravante; suspendeu a CNH, passaporte e cartões de créditos do agravante.

Alega, em suma, que o imóvel penhorado é bem de família e está financiado pelo Banco, o que impede sua penhora, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Aduz que o agravante é empresário do ramo de coleta de resíduos e precisa de sua CNH para trabalhar, sendo ele próprio responsável por atividades operacionais de sua empresa.

Sustenta que a suspensão do passaporte restringe o direito constitucional de locomoção (art. 5º, XV, da Constituição Federal).

Narra que o bloqueio de seus cartões de crédito afeta sua capacidade de manter sua subsistência e de sua empresa, prejudicando, inclusive o pagamento da pensão alimentícia de sua filha.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
275904369.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 280044378, pelo desprovimento do recurso
.

Ausente as informações pelo juízo
a quo
.

Manifestação do Procurador de Justiça pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID nº
283712894).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
DANILEO MOSCHETA GONÇALVES
ajuizou a
Ação de Divórcio Litigioso nº 1003933-23.2021.8.11.0041
em face de
NEANY SANTOS
DA SILVA.

No decorrer do processo, as partes
informaram que entabularam acordo
,
o qual foi homologado
pelo juízo singular
no ID nº
93756592.

A sentença homologatória transitou em julgado em 02/09/2022 (ID nº
94325882).

Na petição de
ID nº 123727937 a exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, noticiando o descumprimento de cláusula do acordo.

O executado se manifestou no ID nº
132703978
, impugnando o cumprimento de sentença.

O juízo singular designou audiência de conciliação
.

Audiência realizada no ID nº
155223327, contudo, a conciliação restou inexitosa.

O Juízo singular determinou o protesto da dívida;
tentativa de bloqueio via SISBAJUD; bloqueio de veículos cadastrados em nome do devedor via sistema RENAJUD
; bloqueio das cotas empresariais registradas em nome do executado.

Com a resposta
negativa, com exceção do bloqueio no
valor de R$ 692,28 nas contas do executado, a parte exequente peticionou nos autos no ID nº
171619676, requerendo o prosseguimento da execução com o bloqueio dos cartões de créditos do executado, suspensão da CNH
do executado e
penhora do imóvel de propriedade do executado
(matrícula
93.972
- 6º Serviço Notarial e Registo de Imóveis de Cuiabá/MT
)
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Sergio Valerio deferiu a penhora sobre o imóvel de propriedade do agravante; suspendeu a CNH, passaporte e cartões de créditos do agravante, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o executado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora do imóvel de propriedade do executado; e legalidade das medidas coercitivas atípicas deferidas para compelir o cumprimento d
a sentença.

Com efeito, a Lei nº 8.009/90 protege a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do devedor ou de sua entidade familiar, desde que comprovada que se trata de único imóvel utilizado para moradia permanente.

No
entanto, o ônus de tal comprovação recai sobre o devedor, não sendo suficiente mera alegação.

No caso,
não há elementos suficientes que evidenciam que o referido imóvel
(matrícula
93.972
)
se trata do único bem do executado/agravante
e que seria utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Isto porque,
não comprova tal alegação, o que poderia ter sido feito mediante apresentação de contas de consumo
, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos.

Ademais,
como consta na procuração de ID nº
274594384
, o agravante indicou outro endereço como sendo o seu domicílio, incompatível com o bem penhorável. Vejamos:

Portanto, verifica-se que o agravante
não se desincumbiu
do seu ônus de comprovar a destinação residencial exclusiva do imóvel penhorado, razão pela qual não restou comprovada a impenhorabilidade do imóvel.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial
.”-

(N.U 1022142-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024) destaquei

No que tange
à
s medidas coercitivas atípicas,
igualmente não merece reparos a decisão recorrida.

Isto porque, além da comprovada falta de bens livres para penhora,
a prova dos autos demonstra
o intuito protelatório e desidioso do executado no cumprimento de sua obrigação fixada em título judicial transitada em julgado.

No caso,
diversas diligências e oportunidades foram concedidas para quitação ou renegociação do débito, frustrando-se todas diante da inércia do agravante
.

Nesse particular,
o Supremo Tribunal Federal, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas com o objetivo de satisfazer a execução
, conforme ementa, que ora transcrevo,
in
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E § 1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
. ATIPICIDADE DOS MEIOS
EXECUTIVOS .
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO
DEVEDOR .
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.
2 .
A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei).
4 .
A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.
6 .
A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da
fattispecie
– o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções
anteriores .
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às
partes .
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de
enforcement
e
accountability
do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e .g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In
casu
, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos . 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores
payoffs
apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14 .
A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In
casu
, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional . 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

(STF - ADI: 5941 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

O art. 139, IV, do CPC/15, confere amplos poderes de coerção ao magistrado, para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que legitima as providências de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito
.

Deste modo, quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, entendo que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade do agravante, até porque, o devedor prescinde daquela autorização para se locomover.

Por óbvio que em tal caso não poderá o devedor se locomover
dirigindo automóvel, mas nada impedirá que venha se deslocar valendo-se de outros meios de transporte. Por isso, tenho que o direito de liberdade (ir e vir) do executado não será violado, diante d
a suspensão da sua CNH.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que
“é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017,
DJe
03-10-2017.)

Ademais, releva notar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas. Portanto, cabe ao Estado, diante de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura, por si só, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não pode ser impugnada por habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito. 3. "A jurisprudência desta Corte Superior reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo" (
AgInt
no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
15/4/2021)". 4. Na hipótese, as instâncias de origem se preocuparam em esgotar os meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito, tendo lançado mão de via atípica como "
ultima

ratio
", a qual, diante das circunstâncias, se mostra razoável e proporcional para o caso de inadimplemento de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no HC: 711185 SP 2021/0391817-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 5 ANOS – RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) Do mesmo modo, o art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH e de passaporte, bem como bloqueio de cartões de
crédito.-

(TJ-MT 10111597120228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra guarida a pretensão da exequente
/agravada
quanto à suspensão da CNH e Passaporte do executado/agravante.

Da mesma forma, não vislumbro ilegitimidade na ordem de bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravante como medida coercitiva da satisfação da execução.

Isso porque, considerando que a satisfação do crédito no caso vertente vem sendo dificultada pela postura omissiva do agravante, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao uso de cartão de crédito, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor
.

Cabe ressaltar, ainda, a utilidade da medida em questão para a satisfação da execução, porquanto inegável que a perda de mecanismo que proporciona expressiva comodidade no dia a dia gera forte estímulo ao rompimento do estado de inércia
do executado
para saldar a dívida, constituindo, portanto, medida eficaz de execução "indireta".

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, o bloqueio dos cartões de crédito dos executados, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito
fundamental.-

(TJ-MT 10169269020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025